Tribunal: TJMMG
Processo: 2000149-67.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000149-67.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000262-12.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 05/08/2025 Publicação: 13/08/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – COMPLEXIDADE DA CAUSA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA – ORDEM DENEGADA. - A mera extrapolação aritmética dos prazos legais não configura, por si só, constrangimento ilegal, sendo necessária a análise da complexidade do caso e da atuação diligente do Poder Judiciário. - A prisão preventiva pode ser mantida quando lastreada em fundamentos concretos e atuais, como a gravidade dos fatos imputados e o risco à ordem pública e à instrução criminal. - A ausência de desídia do Estado e a continuidade das investigações em curso justificam a razoabilidade da segregação cautelar em casos de elevada complexidade. - Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Gustavo Deivid Paiva Mattedi, com a finalidade de determinar o relaxamento de sua prisão (Autos n. 2000262-12.2025.9.13.0003). Segundo o impetrante, o paciente foi preso em flagrante no dia 30/03/2025 e teve sua prisão convertida em preventiva no dia seguinte (31/03/2025), encontrando-se, atualmente, custodiado por mais de 100 dias sem que tenha sido oferecida denúncia ou concluído o Inquérito Policial Militar (IPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que a Defensoria Pública requereu o relaxamento da prisão do paciente no dia 30/06/2025, com base nos arts. 20, 79 e 254 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), porém, sem êxito. Disse, ainda, que a decisão que indeferiu o pedido justificou o indeferimento na complexidade do caso, ressaltando o desaparecimento da esposa do paciente e a suposta gravidade dos fatos. Declara que a decisão atacada se baseou em ilações e hipóteses não comprovadas, especialmente quanto à suposta morte da Cabo PM Carina de Oliveira Mattedi. Aduz que a prisão preventiva não pode se sustentar por tempo indefinido à espera de diligências, sendo inadmissível seu uso como instrumento de investigação. Ressalta que a alegação de “caso excepcional” não pode justificar, por si só, a mitigação de garantias fundamentais, como a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88). Cita a decisão proferida no Processo n. 2000532-30.2025.9.13.0005, referente ao crime de desrespeito a superior, em que a prisão preventiva do paciente foi revogada, reconhecendo-se expressamente que a segregação cautelar não mais se fazia necessária ou proporcional. Ademais, declara que a prisão preventiva foi mantida desde a audiência de custódia, sem conclusão da investigação nem oferecimento de denúncia, o que caracteriza flagrante excesso de prazo e violação não apenas dos arts. 20 e 79 do CPPM, mas também dos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da presunção de inocência (art. 5º, incisos LXXVIII e LVII, da CR/88). Alega que a manutenção da prisão do paciente é ilegal, visto que, estando ele preso, deveria o IPM ter sido concluído em vinte dias (art. 20 do CPPM), assim como deveria ter sido oferecida a denúncia cinco dias após o recebimento dos autos (art. 79 do CPPM), o que não ocorreu. Afirma que os requisitos legais da prisão preventiva, art. 254, alíneas “a” e “b”, do CPPM, não subsistem, pois não há nos autos prova do fato delituoso tampouco indícios suficientes de autoria. Diante da manifesta ilegalidade do ato coator, requer a concessão da medida liminar para imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão do paciente por medidas cautelares diversas, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, aplicado por analogia. Ao final, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para declarar o constrangimento ilegal e determinar a soltura do paciente, por excesso de prazo e ausência de fundamentos legais que justifiquem a medida cautelar extrema. A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento 01. Em decisão proferida no evento 14, este desembargador relator indeferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade apontada como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 coatora apresentasse as informações, bem como fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça. O juiz de direito titular da 2ª AJME prestou as informações constantes no Evento 26 – INF_ HABEAS_CORP2. Em parecer, o douto Procurador de Justiça, Dr. Laercio Conceição Lima, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi, nos moldes do art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (Evento 34). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Soldado PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi, apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 2ª AJME, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva, sob alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentos concretos e atuais para a manutenção da medida cautelar extrema. O paciente encontra-se preso desde o dia 30/03/2025, tendo sua prisão convertida em preventiva no dia seguinte, pela suposta prática dos crimes de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), abandono de pessoa (art. 212 do CPM) e feminicídio (art. 121-A do CP), no contexto do desaparecimento da sua esposa, Cabo PM Carina de Oliveira Mattedi, ocorrido desde o ano de 2020. A decisão que manteve a segregação cautelar se encontra adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos constantes do Inquérito Policial Militar, que apontam para possível ocultação deliberada da vítima por parte do paciente, o qual, conforme registrado, se omitiu reiteradamente em apresentar prova concreta da vida e localização da esposa, apresentando versões contraditórias, refutadas por familiares de ambos os lados (Evento 189 – Processo n. 2000262-12.2025.9.13.00003). A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a flexibilização dos prazos processuais em hipóteses de elevada complexidade, sendo insuficiente, por si só, a mera extrapolação aritmética dos prazos legais para caracterizar o constrangimento ilegal, notadamente quando não se verifica desídia do Estado e a investigação está em curso regular. Nesse sentido, vejamos: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Alegação de excesso de prazo. Orcrim. Elevada complexidade. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a configuração de excesso de prazo não se verifica apenas pelo critério temporal. Particularidades do caso exigem elasticidade da investigação e da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 marcha processual. Agravo improvido com indeferimento do pedido de transferência do julgamento para ambiente presencial. (STF - HC 253296 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-05-2025 PUBLIC 07-05-2025). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo, objetivando a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do agravante, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal. O agravante está preso cautelarmente desde 24/03/2022, acusado de tráfico de drogas e organização criminosa, e alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o início da instrução criminal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus, e se tal situação configura constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Precedentes. 4. O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade. 5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia. 6. No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva. 7. A reanálise do acervo fático-probatório necessário para acolher a tese do agravante ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de habeas corpus. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 956.604/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. (....) 4. Nesse sentido: "Para a aferição do excesso de prazo, devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas, também, as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal" (HC n. 604.980/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). 5. Dessa forma, verifica-se que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo se falar em desídia por parte deste Juízo Processante, nem excesso de prazo, sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão. 6. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 953.059/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) No caso, a investigação apura fatos gravíssimos e exige diligências em mais de um estado da federação, com registros anteriores de tentativas frustradas de localização da vítima, sendo razoável o prolongamento da prisão, dentro dos parâmetros constitucionais e legais. A segregação encontra amparo no art. 255, alíneas “a”, “b” e “e”, do CPPM, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina militares. O periculum libertatis resta demonstrado na possibilidade de obstrução da instrução criminal e na gravidade concreta dos fatos imputados. Igualmente, a alegação de que o paciente teve a prisão revogada em outro processo não é suficiente para alterar o quadro, visto que os fundamentos são específicos e diversos. A prisão preventiva não se mostra ilegal, tampouco arbitrária. Trata-se de medida excepcional, mas plenamente justificada diante do contexto apresentado. As decisões atacadas estão devidamente fundamentadas e amparadas em elementos concretos, afastando qualquer alegação de constrangimento ilegal. Dessa forma, ausente flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de agosto de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator